Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601894-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601894-40.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06018822620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - MURILO BOSSOLAN GUILHERME, CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MURILO BOSSOLAN GUILHERME (REQUERENTE)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
538
15/09/2022 16:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.217

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601894-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: MURILO BOSSOLAN GUILHERME
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. PARECER MINISTERIAL PELO INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
LEI Nº 9.504/1997. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

1. A não apresentação de documentos obrigatórios no requerimento de
registro de candidatura, impede a análise das condições de elegibilidade do
candidato.

2. Apesar de devidamente intimado, o requerente deixou de apresentar
certidões criminais para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º graus, da
circunscrição de seu domicílio eleitoral.

3. Inobservância do disposto no artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97 e
no artigo 27, inciso III, alínea a, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

4. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43153538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 16:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516020383800000042120606
Número do documento: 22091516020383800000042120606

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura formulado por MURILO
BOSSOLAN GUILHERME, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 20456, pelo Partido Social Cristão - PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Na análise efetuada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, foram
apontadas as seguintes irregularidades: a) ausência de certidão criminal para fins
eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º graus, e b) ausência certidão criminal para fins
eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau. (ID 43104490)

Intimado para sanar as irregularidades apontadas, o requerente não
apresentou manifestação. (ID 43090919 e ID 43102695).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do
pedido ante a inércia do requerente em juntar os documentos faltantes. (ID 43107587)

Após a emissão de parecer pela Procuradoria Regional Eleitoral, o requerente
apresentou certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º e de 2º graus,
mantendo-se omisso quanto à apresentação de certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Federal de 1º e de 2º graus. (ID 43117258, ID 43117259, ID 43117260 e ID
43117445)

É o relatório.

VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por MURILO
BOSSOLAN GUILHERME, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 20456, pelo Partido Social Cristão - PSC, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, em razão da ausência de
apresentação de documentos obrigatórios pelo requerente.

Ainda que não tenha sido impugnado, o presente requerimento de registro de
candidatura não veio instruído com toda a documentação exigida em lei, mais
detidamente as certidões criminais para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º graus,
da circunscrição do domicílio eleitoral do requerente.

O artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9504/97, estabelece:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
Num. 43153538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 16:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516020383800000042120606
Número do documento: 22091516020383800000042120606

as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;

[...]

Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo artigo 27, inciso III, alíneas a, b
e c, da Resolução TSE nº 23.609/2019, veja-se:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

[...]

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII) :

a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos gozarem de
foro por prerrogativa de função;

[...]

Da análise detida dos autos, verifica-se que o requerente, apesar de
devidamente intimado, deixou de apresentar certidões criminais para fins eleitorais da
Justiça Federal de 1º e 2º graus, da circunscrição de seu domicílio eleitoral, o que impede
a análise de sua elegibilidade e, consequentemente, o deferimento de seu registro de
candidatura.

Nesse sentido, veja-se a posição do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A . C A R G O D E V E R E A D O R .
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO CRIMINAL. JUSTIÇA
FEDERAL DE 2º GRAU. DESPROVIMENTO.
Num. 43153538 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 16:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516020383800000042120606
Número do documento: 22091516020383800000042120606

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral negou provimento a recurso eleitoral e
manteve a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente ao cargo de vereador do município de João Pessoa /PB, por não
ter sido apresentada a certidão da Justiça Federal de 2ª instância.

2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial,
por incidência do verbete sumular 27 do TSE, tendo sido interposto agravo
regimental.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. O art. 27, III, b, da Res.–TSE 23.609 é categórico quanto à necessidade de
apresentação da certidão expedida pela Justiça Federal de 1º e 2 º graus na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de certidão
criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na qual o candidato
tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27, inciso II, alínea b, da
Res.–TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura de prazo para a sua
apresentação, implica o indeferimento do pedido de registro de candidatura"
(AgR–REspe 790–97, rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS em 2.10.2014).

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(REspEl - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060030173,
Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, Publicado em sessão em
04/12/2020)

Desse modo, considerando a não apresentação pelo requerente de
documentos essenciais à análise de sua elegibilidade – certidões criminais para fins
eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º graus, da circunscrição de seu domicílio eleitoral –
conclui-se pelo indeferimento do presente requerimento de registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do requerimento de registro
de candidatura de MURILO BOSSOLAN GUILHERME ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido Social Cristão – PSC.

Notifique-se o Partido Social Cristão para, querendo, proceder à substituição
do candidato, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 9.504/97 e artigo 72 da Resolução
TSE nº 23.609/2019, devendo se atentar ao fiel cumprimento do disposto no artigo 10 da
Num. 43153538 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 16:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516020383800000042120606
Número do documento: 22091516020383800000042120606

Lei nº 9.504/97.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601894-40.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTES:
MURILO BOSSOLAN GUILHERME, DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153538 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 16:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516020383800000042120606
Número do documento: 22091516020383800000042120606